Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRAS. SUSPEITA DE FURTO. ABORDAGEM EM PÚBLICO. ABORDAGEM INAPROPRIADA. CONSTRANGIMENTO EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
2. É incontroverso que a parte autora foi abordada pelo gerente e pelo segurança ao sair do supermercado, sendo acusada de ter furtado, no interior da loja, porém não sendo encontrado nada em poder dela, além das compras que havia efetuado.
3. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.